Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. COLUNA. PESSOA PÚBLICA. TUTELA DA HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SOPESAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. Recurso conhecido e não provido.